Tribunal: TJDFT
Processo: 0728861-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoas jurídicas tem caráter excepcional, por ser necessário que a empresa comprove, de forma cabal, a situação de incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo.
2. A mera alegação no sentido de que a empresa passa por dificuldades financeiras não é suficiente a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.